Tribunal: TJMT
Processo: 1021817-46.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021817-46.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.881-90 (EMBARGANTE), D M ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 22.227.352/0001-17 (EMBARGADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERROR IN PROCEDENDO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. ACOLHIMENTO PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por autores contra acórdão que rejeitou embargos de declaração interpostos em recurso de apelação, sob fundamento de intempestividade do apelo.

Os embargantes alegaram omissão e error in procedendo, sustentando que a apelação seria tempestiva, pois não houve publicação da decisão que julgou embargos de declaração interpostos contra a sentença de primeiro grau.

Após rejeição inicial dos aclaratórios, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reapreciação das alegações de omissão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de publicação da decisão que julgou os embargos de declaração na instância de origem, o recurso de apelação interposto pelos autores deve ser considerado tempestivo.

III. Razões de decidir

A decisão de primeiro grau foi prolatada em 24.06.2024, mas não houve sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nem ciência nos autos, tampouco veiculação no sistema PJe.

O recurso de apelação foi interposto em 18.07.2024, sendo o primeiro ato processual subsequente à referida decisão, o que demonstra sua tempestividade, conforme o art. 1.003 do CPC.

Restou caracterizado error in procedendo, por considerar como publicada decisão que ainda não havia sido proferida.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. É tempestivo o recurso de apelação interposto após decisão de embargos de declaração de primeiro grau que, embora proferida, não foi publicada nem tornada pública nos autos. 2. A ausência de publicação impede o início da contagem do prazo recursal, nos termos do art. 1.003 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Biazon Basso e Diogo Henrique Biazao Basso, em face de acórdão proferido por esta Câmara (id. 254637658) em embargos de declaração de recurso de apelação autuado sob mesma numeração.

Nos embargos de declaração de id. 257055662, os embargantes alegam
error in procedendo
, ressaltando que a apelação em questão foi tempestiva, diante da ausência de publicação da decisão em embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau na instância originária, o que, por consequência, acarretaria a tempestividade do recurso de apelação.

Nesse contexto, os embargantes requerem o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação em questão, para que a insurgência seja colocada em pauta para julgamento.

Os referidos aclaratórios foram rejeitados (ids. 263961260), no entanto, após determinação do STJ (id. 323352875), os autos retornaram para reapreciação das alegadas omissões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste egrégio Colegiado diz respeito à alegada omissão e
error in procedendo
na decisão que não reconheceu a tempestividade do recurso de apelação interposto pelos embargantes, ao fundamento de que a decisão que julgou os embargos de declaração por eles opostos havia sido publicada em data anterior à efetiva prolação da referida decisão, o que, se confirmado, compromete a higidez do juízo de admissibilidade realizado anteriormente por esta Câmara.

Ao examinar detidamente os autos, especialmente os documentos constantes dos ID's processuais citados nos embargos (ID nº 246444229, 246444226, 246444225), constata-se que assiste razão aos embargantes.

É incontroverso que: (i) a decisão de ID 246444229, que julgou os embargos de declaração opostos pelos autores perante a primeira instância foi proferida em 24.06.2024; (ii) a referida decisão não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, tampouco houve a certificação de sua ciência pelas partes, nem sua veiculação no sistema
“Push”
do PJe; (iii) o recurso de apelação foi interposto em 18.07.2024, sendo este o primeiro ato subsequente e, portanto, tempestivo, uma vez que o prazo recursal sequer teve início, por ausência de publicação da decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelos autores.

Cumpre observar que a contagem dos prazos processuais no sistema processual eletrônico é regulada pelo art. 1.003 do CPC
, in verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Assim, ausente a publicação da decisão objeto de recurso, torna-se forçoso reconhecer a tempestividade da insurgência interposta.

Com efeito, o reconhecimento da omissão e do erro material se impõe ante a constatação de que houve equívoco na identificação dos IDs processuais, de forma que se reputou publicada em 21.06.2024 uma decisão que somente foi prolatada em 24.06.2024.

Tal constatação decorre da análise pormenorizada do histórico processual constante nos autos e reproduzido pelos próprios embargantes, inclusive com imagens do sistema PJe, confirmando cabalmente a inexistência de publicação da decisão referida.

Dessa forma, resta configurado o
error in procedendo
e a omissão alegados nos embargos de declaração, impondo-se a retificação da decisão anteriormente proferida por este órgão julgador, com a finalidade de reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelos embargantes.

É de se registrar que a própria legislação processual civil determina que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões e corrigir erro material, consoante art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesse contexto, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pelos autores em 20.06.2024 foram julgados em 24.06.2024, sem a devida publicação, tem-se por interrompido o prazo para interposição do recurso de apelação.

Dessa maneira, diante da ausência de publicação da última decisão de primeira instância, deve-se reconhecer que o prazo recursal não havia começado a fluir à época da interposição do recurso de apelação, o que impõe o reconhecimento da tempestividade dessa insurgência.

Assim, tenho que devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração para suprir a omissão e corrigir o
error in procedendo
, a fim de reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto pelos embargantes, determinando o seu regular processamento e submissão à apreciação desta colenda Terceira Câmara de Direito Privado.

Posto isso,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025